Tribunal: TJPA
Processo: 0031939-16.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0031939-16.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: PAULO SERGIO NASCIMENTO FARIAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO – CAS DE 2014. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO TARDIA. MATRÍCULA DO CAS-2014. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Requerente impedido de concorrer à promoção almejada, uma vez que não obstante o reconhecimento judicial, em outro feito, essa se efetivou tardiamente, inviabilizando sua participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS de 2014, necessário à promoção a 1º Sargento.

2. Considerando o regramento legal e os requisitos preenchidos pelo demandante, entendo que devida a manutenção da sentença em remessa necessária, para

proceder à matrícula do Autor no CAS-2014/PMPA, e caso venha a ser aprovado, que sejam reconhecidos todos os direitos decorrentes da promoção, com efeitos retroativos à aprovação, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4 ª Vara da Fazenda de Belém nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por PAULO SÉRGIO NASCIMENTO FARIAS em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o demandante, policial militar há cerca 20 anos, aduz que em setembro de 2010, preenchia todos os requisitos necessários à promoção a 2º Sargento, pelo critério do merecimento, tendo a Comissão de Praças o classificado na 30ª posição do quadro de acesso.

Relata que obteve contribuição científica e medalha de mérito, que lhe confeririam, respectivamente, 10 e 30 pontos a mais, levando-o a alcançar a 5ª posição por merecimento, fato que foi, todavia, ignorado pela Administração, e por consequência, preterido na promoção almejada.

Em razão disso, informa que ingressou com ação judicial pleiteando a promoção em ressarcimento por preterição, nº. 001901368-2011.814.0301, em trâmite no Juízo da 4ª Vara da Fazenda, mediante a qual, em 08.07.2014, foi prolatada sentença de mérito reconhecendo o direito do autor em ser promovido, a contar de 25.09.2010.

Afirma que por consequência, foi impedido à promoção a 1º Sargento, relativa a abril de 2014, e que apesar de ter aquele direito reconhecido judicialmente, com promoção a contar de 25.09.2010, somente fora efetivamente promovido em 25.09.2013, do que conclui que fora novamente prejudicado, uma vez que não constou na relação dos 2º Sargentos que participaram do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS de 2014, sendo que o referido curso tinha início marcado para agosto de 2014.

Por isso,
ingressou com a presente ação para requerer a concessão de tutela antecipada, visando ser matriculado no CAS-2014, e no mérito, a confirmação da tutela com a procedência da ação.

Foram juntados documentos.

A tutela antecipada foi deferida.

O Estado do Pará apresentou contestação.

Já o Ministério Público apresentou manifestação opinando pela procedência da ação.

O Juízo determinou a suspensão do presente feito, para aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de nº. 0019013-2011.814.0301.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação para

proceder à matrícula do Autor no CAS-2014/PMPA, e caso venha a ser aprovado, que sejam reconhecidos todos os direitos decorrentes da promoção, com efeitos retroativos à aprovação, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Passo ao exame da sentença em atenção ao disposto no art. 496 do CPC.

O cerne da questão é aferir o acerto da decisão que julgou procedente o pedido inicial
para

proceder à matrícula do Autor no CAS-2014/PMPA, e caso venha a ser aprovado, que sejam reconhecidos todos os direitos decorrentes da promoção, com efeitos retroativos à aprovação, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

No caso em exame, é possível notar que o requerente foi impedido de concorrer à promoção almejada, no caso à 1º Sargento, relativa a abril de 2014, uma vez que não obstante o reconhecimento judicial, nos autos do processo de n. 001901368-2011.814.0301, com efeitos retroativos a 25.09.2010, que lhe conferiu a promoção a 2º Sargento, essa somente se efetivou em 25.09.2013, inviabilizando sua participação no
Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS de 2014, necessário à promoção
à 1º Sargento.

Por isso, de fato, à medida que não pode participar do CAS-2014, restou demonstrado o prejuízo alegado, embora reunisse os requisitos necessários.

Ato contínuo destaco a previsão contida no art. 13, VI da Lei
nº 8.230/2015:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento: [...] VI – ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;”

O parecer ministerial se deu no mesmo sentido:

“De fato, restou demonstrado que o autor foi prejudicado por ocasião da promoção a 1º Sargento ocorrida em 2014, pois não pôde se matricular no CAS-2014, embora reunisse os requisitos legais para tanto, sendo tal direito deferido em sede de tutela antecipada, confirmada em sentença para usufruir os direitos decorrente da promoção, caso aprovado. Com efeito, é fácil constatar que tal direito encontra-se previsto no art. 13, inciso VI da Lei nº 8.230/2015, in verbis: “Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento: [...] VI – ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;” Assim, entende-se completamente acertada e em consonância com os ditames constitucionais a decisão do Juízo a quo, não havendo qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente o fato de ter sido mantida a medida liminar anteriormente deferida.”

Assim, considerando o regramento legal e os requisitos preenchidos pelo demandante, entendo que devida a manutenção da sentença em remessa necessária, para

proceder à matrícula do Autor no CAS-2014/PMPA, e caso venha a ser aprovado, que sejam reconhecidos todos os direitos decorrentes da promoção, com efeitos retroativos à aprovação, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, mantenho a sentença, em remessa necessária, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/11/2021